Tribunal: TJES
Processo: 0009420-79.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009420-79.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR ROCHA e outros

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE REQUERIDA EM RAZÃO DE DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL DECORRENTE DA PRIVACIDADE DO BEM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, condenou as rés ao pagamento de perdas e danos e julgou improcedente o pedido de danos morais, reconhecendo a duplicidade de venda do imóvel e considerando a ausência de prova de posse anterior pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar os requisitos para a reintegração de posse pleiteada; (ii) analisar a nulidade do contrato firmado entre terceiros; e (iii) avaliar a extensão dos danos materiais e a existência de danos morais decorrentes da duplicidade de venda do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior pelo autor, conforme art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A duplicidade de venda do imóvel não gera nulidade do contrato com terceiros adquirentes de boa-fé, uma vez ausente o registro público da posse.

5. A indenização por danos materiais deve observar o valor de mercado atualizado do imóvel, considerando o princípio da
restitutio in integrum
.

6. O reconhecimento de danos morais decorre da angústia e privação experimentadas pelo autor em razão da controvérsia, transcendendo os meros dissabores e configurando abalo significativo.

7. A fixação do valor de R$ 10.000,00 para indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior pelo autor. 2. A duplicidade de venda do imóvel não invalida o contrato com adquirentes de boa-fé. 3. A indenização por danos materiais deve observar o valor atualizado do imóvel. 4. Danos morais são configurados pela privação significativa de direitos patrimoniais e pessoais do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso da requerida Imobiliária Garantia Ltda, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009420-79.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR ROCHA
Advogado do(a) APELANTE: JADER NOGUEIRA - ES4048-A
APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA, CARLOS OUVERNEY DA CRUZ, ANDRE OUVERNEY DA CRUZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A
Advogados do(a) APELADO: JACKSON ORTEGA SOARES - ES7336, LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - ES26647, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, Paulo Cezar Rocha, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e as requeridas G&C Construtora e Incorporadora Ltda. e Imobiliária Garantia Ltda., condenando-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde a data da quitação geral, em 15/12/2006.

De início, destaco que no julgamento dos recursos de apelação, a questão central reside no exame dos requisitos necessários para a concessão da reintegração de posse pretendida pelo autor Paulo Cezar Rocha. Subsidiariamente, será analisada a alegada nulidade do segundo contrato de compra e venda celebrado com terceiros. Por fim, será objeto de apreciação a existência de danos materiais e morais decorrentes da controvérsia.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
.

Compulsando os autos, verifico que embora o autor tenha se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar a existência de contrato de compra e venda do imóvel em questão, assim como do respectivo pagamento, haja vista as minutas contratuais de compra e venda, termos de quitação e depoimento, não comprovou a posse anterior.

Isso porque, apesar de devidamente provada a construção por terceiro no imóvel adquirido pelo autor, que em tese comprovaria a prática de esbulho, não existem elementos de que o autor tenha exercido a posse anterior, sendo insuficiente mera cláusula contratual de imissão na posse, sobretudo quando não levado à registro se pretende opor a terceiro.

Neste sentido, embora flagrante a hipótese de venda em duplicidade praticada pelas requeridas que, em cadeira de fornecimento de serviços e produtos, permitiram e viabilizaram tal cenário, não se pode reconhecer a nulidade do segundo contrato, tendo em vista a boa-fé dos adquirentes, sobretudo em razão da ausência de ciência do contrato de compra e venda anterior, firmado pelo autor.

No que se refere ao pedido subsidiário veiculado na petição inicial acerca da resolução do contrato firmado entre o autor e as empresas requeridas (situação que afasta alegação de nulidade da sentença), entendo que a sentença também merece ser mantida ao concluir pela conversão em perdas e danos, sobretudo diante da venda em duplicidade prática pelas empresas.

Tal entendimento tem por finalidade principal evitar o enriquecimento ilícito das requeridas e recompor os danos suportados pelo autor advindos da prática abusiva comprovada nos autos.

Entretanto, entendo que a mera restituição dos valores adimplidos pelo autor não tem condão de alcançar a plena composição dos danos por ele suportados em razão da venda em duplicade, tendo em vista que o dano na presente em hipótese não se limitou aos valores despendidoas na compra e venda, mas do próprio imóvel, com a sua respectiva valorização imobiliária, isso porque, não fosse a venda em duplicidade, o autor seria o atual proprietário do bem.

Esse também é o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível, vejamos:

Segundo precedentes deste TJES para hipóteses similares (venda em duplicidade de imóvel), a indenização pelos danos materiais para a parte prejudicada deve observar o princípio restitutio in integrum, o que, consequentemente, atrai como parâmetro o valor de mercado do bem atualizado.
(Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006092-68.2019.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que se refere ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese em que o consumidor adquiriu imóvel e, desde pelo menos 2014, busca assegurar o exercício da posse ou a resolução contratual com indenização por perdas e danos, permanecendo privado, durante todo esse período, do bem pelo qual realizou o pagamento. Trata-se de circunstâncias que transcendem os meros dissabores do cotidiano, sendo aptas a gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Essa também foi a conclusão alcançada por esta e. Primeira Câmara Cível em situação análoga:

Assim, a jurisprudência tem firmado o entendimento no sentido de que “A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade.”
(TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018). (Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006092-68.2019.8.08.0021. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por Paulo Cezar Rocha e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial e condenar as empresas requeridas ao pagamento de: i) indenização material equivalente ao valor de mercado do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação e ii) de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto por Imobiliária Garantia Ltda e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Considerando a procedência do pleito inicial, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, ainda tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e as empresas requeridas a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação, igualmente observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.